Tribunal: TJDFT
Processo: 0719054-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Embriaguez ao volante. Ato obsceno. Provas. Regime prisional. Substituição da pena.

1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).

2 - As declarações das testemunhas condutoras dos veículos abalroados pelo veículo conduzido pelo réu -- de que ele, em estado de embriaguez, conduziu veículo automotor -, coerentes e harmônicas com termo de constatação de embriaguez assinado pelo policial condutor do flagrante e relatório de atendimento do SAMU, são provas suficientes do crime de embriaguez ao volante.

3 - Há crime de ato obsceno na conduta de masturbar-se em local público - em calçada na rua -, ofendendo o pudor da coletividade, sobretudo das pessoas presentes no local.

4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).

5 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável -- as circunstâncias judiciais (antecedentes) são desfavoráveis (art. 44, § 3o, do CP).

6 - Apelação não provida.